Tribunal: TJMT
Processo: 1066562-22.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066562-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Confusão]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HELDER RONDON LUZ - CPF: 289.336.978-29 (RECORRENTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), FLINT PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 24.640.195/0005-26 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL - BOLETO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE PRODUTO COMPRADO - BOLETO ENCAMINHADO POR CANAL OFICIAL DA EMPRESA REQUERIDA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NÃO EVIDENCIADA - FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO AUTOR - CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA QUE ENVIOU O BOLETO COM ERRO MATERIAL AO AUTOR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Se o Autor efetua pagamento de boleto obtido por meio de canal oficial (encaminhado ao autor via e-mail) da própria requerida, referente à quitação de parcela, fato esse que não pode ser imputado ao autor ora recorrido.

2.
Restou evidenciado nos autos que o boleto foi encaminhado por canal oficial da parte requerida.

3.
Em que pese à requerida/recorrente alegar que, a fraude foi efetivada por terceiro e que não possui qualquer responsabilidade no caso em comento, inexiste qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no art. 373, I do CPC.

3.
Transcrevo dispositivo da sentença
a quo
para melhor elucidação,
in verbis
: “(...) JULGO PROCEDENTE a presente demanda (...) para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 240, CPC), bem como, DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela reclamada.”.

4.
Ao analisar o boleto enviado a parte autora (anexado aos autos), é possível verificar que o beneficiário final é a própria parte requerida, verificando, portanto, possível equívoco/erro da própria requerida ao proceder com a emissão do boleto enviado a parte autor.

7.
Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a declaração de inexistência do débito.

10.
A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023